Tribunal: TJES
Processo: 0025958-24.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025958-24.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC E DECRETO MUNICIPAL Nº11.738/03 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2. Em atenção ao grande porte econômica da apelada, o nível de gravidade da infração e a consideravelmente pequena vantagem auferida, bem como os precedentes deste e.Tribunal, razoável a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor originalmente fixado pelo PROCON Municipal, tal como estabelecido pelo juízo
a quo.

3. A sucumbência recíproca impõe o rateio dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do CPC.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025958-24.2017.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Na origem,

DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

ajuizou

“Ação Anulatória de Multa Administrativa” em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
colimando a anulação da multa aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº489/2012..

Narrou a autora, ora apelada, que um consumidor ingressou com reclamação junto ao PROCON sob a alegação de que teria adquirido um televisor no valor de R$1.198,00 (mil cento e noventa e oito reais) que, posteriormente, veio a apresentar defeitos que não foram devidamente sanados.

Concluído o processo administrativo, aplicou o PROCON multa no valor de R$46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).

Ajuizado, pois, o feito de origem, e após sua regular instrução, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls.105/107 julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº489/2012, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs este apelo de fls.133/141, sustentando, em síntese, que:
I)
o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal deve ser mantido inalterado, uma vez que foi fixado em conformidade com os ditames legais do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.738/03, bem como atentando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
II)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município e atribuído o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

Pois bem. Cinge-se este apelo à análise do montante fixado a título de multa pelo PROCON em processo administrativo e a sua consequente redução pelo juízo de piso.

A rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao Princípio da Razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, devendo-se levar em conta, ainda, a condição econômica do demandado.

Da detida análise dos autos depreende-se que a apelada foi penalizada pelo PROCON Municipal em virtude de ato incluído no Grupo III do anexo do Decreto Municipal nº11.738/03, qual seja, “
deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor
”, isso porque, mesmo após devidamente notificada, a empresa não compareceu à audiência com o consumidor e nem prestou as informações solicitadas.

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJ/ES. Apelação Cível nº 024120456322. Relator: Manoel Alves Rabelo. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Data de Julgamento: 21/01/19. Data da Publicação no Diário: 05/02/19).

Cumpre também salientar que o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se absolutamente inócua a sanção em seu objetivo de desestimular a reincidência de infrações.

Todavia, conforme também mencionado anteriormente, a fixação dos valores não pode levar em consideração apenas o grande porte econômico da empresa infratora. Devem ser sopesados em conjunto os regramentos previstos no Decreto Municipal nº11.738/03 e todos os três critérios estabelecidos no CDC, quais sejam: a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; c) a condição econômica do fornecedor.

Nesse sentido, importante destacar o caráter individual do ato infracional e que a vantagem auferida pela empresa foi consideravelmente pequena, tendo em vista o valor do produto defeituoso (R$1.198,00).

Assim, tem-se que o valor originalmente fixado pelo PROCON, de R$46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) revela-se, de fato, exacerbado, não guardando relação com as peculiaridades do caso concreto e consubstanciando valor muito acima da suposta vantagem auferida.

Isso posto, considerando os valores arbitrados pelo PROCON, os critérios legais de fixação e os precedentes deste e.Tribunal, tenho por razoável a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa realizada pelo juízo
a quo
, passando, pois, ao montante de R$23.311,45 (vinte e três mil trezentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

Corroborando o que acabo de expor, colaciono o seguinte precedente deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL
MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2. Em atenção ao grande porte econômica da apelada, a gravidade mediana da infração e a consideravelmente pequena vantagem auferida, bem como os precedentes deste e.Tribunal, razoável a redução dos valores de cada uma das multas em 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor originalmente fixado pelo PROCON Municipal.

3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CPC.

4. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0017895-49.2013.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 16/03/21. Data de Publicação: 03/05/21). (grifo nosso)

Por fim, uma vez que houve apenas a redução e não a anulação das multas aplicadas administrativamente, tem-se o caso de sucumbência recíproca, devendo, também nesse ponto, ser mantida a condenação de ambas as partes ao pagamento da verba honorária, como estabelecido pelo juízo de piso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. A validade das multas aplicada pelo Procon não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes do e. TJES.

2. Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 100 (cem) vezes o valor reclamado pelo consumidor, daí a correção do Juiz em reduzir proporcionalmente o valor da multa.

3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC
.

4. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente.

5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência. (Apelação / Remessa Necessária Nº 0033698-96.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 21/09/2020. Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (grifo nosso).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

DES
ª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.